Tribunal: TJSP
Processo: 2025616-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NOVO PROPRIETÁRIO DO BEM NÃO FIGUROU NA AÇÃO DE CONHECIMENTO - PENHORA DO IMÓVEL DEVEDOR – POSSIBILIDADE
- Débito condominial possui natureza de obrigação propter rem. O imóvel devedor das cotas condominiais pode ser penhorado ainda que o detentor do título registral seja outro;
- Ainda que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NOVO PROPRIETÁRIO DO BEM NÃO FIGUROU NA AÇÃO DE CONHECIMENTO - PENHORA DO IMÓVEL DEVEDOR – POSSIBILIDADE
- Débito condominial possui natureza de obrigação propter rem. O imóvel devedor das cotas condominiais pode ser penhorado ainda que o detentor do título registral seja outro;
- Ainda que não tenha figurado na ação de conhecimento, o novo proprietário do imóvel está sujeito à perda do bem, considerando o interesse da coletividade dos condôminos e a natureza da dívida;
RECURSO PROVIDO.